Tribunal: TJES
Processo: 0005654-68.2011.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005654-68.2011.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: Direito tributário e processual civil. Apelação cível e recurso adesivo. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Artigo 40 da Lei 6.830/80. Recurso desprovido e recurso adesivo parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

Execução fiscal para cobrança de débitos de IPTU dos exercícios de 2005 a 2009, extinta por reconhecimento de prescrição intercorrente. Apelação do Município e recurso adesivo do executado questionando o marco inicial da prescrição e a validade dos débitos constantes na CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a configuração da prescrição intercorrente nos termos da Lei 6.830/80 e da jurisprudência do STJ;
(ii) definir o marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente;
(iii) apreciar a nulidade dos débitos sob alegação de descumprimento de norma municipal e a prescrição ordinária dos créditos de 2005 e 2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, considerando o prazo de suspensão de um ano (art. 40 da Lei 6.830/80) iniciado em 29/05/2012, e o transcurso subsequente de mais de cinco anos sem impulsionamento útil.
4. A alteração do marco inicial da prescrição intercorrente para 29/05/2012 é cabível, com base nos elementos dos autos.
6. O Decreto Municipal nº 34.649/18, mencionado pelo executado, não é suficiente para invalidar as cobranças, pois a extinção de ofício de execuções fiscais está condicionada à manifestação do credor.
7. O exame da prescrição ordinária dos créditos dos exercícios de 2005 e 2006 é desnecessário, pois a prescrição intercorrente já foi reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida; recurso adesivo parcialmente provido.
"Tese de julgamento: O prazo de prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão de um ano, contado a partir da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra sentença proferida nos autos da
execução fiscal
que visava à cobrança de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2005 a 2009. A decisão recorrida extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 156, V, do CTN c/c art. 487, II, do CPC, sob o fundamento de
prescrição intercorrente
, a qual foi mantida por ocasião do julgamento dos embargos das partes.

O Município sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao considerar como válida a prescrição intercorrente, alegando que a citação válida e o prosseguimento regular da execução afastam tal ocorrência. Aduz ainda que a sentença não observou os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição nos termos da Lei 6.830/80.

Por outro lado, o
executado MOISES AMORIM NEPOMUCENO
, por meio de
recurso adesivo
, requer: i) Alteração parcial da sentença para reconhecer como marco inicial da prescrição intercorrente a data de 24/05/2012; ii) seja decretada a nulidade das cobranças de todos os débitos de IPTUs que integram a CDA, por força dos efeitos do Decreto Municipal nº 34.649/18; e iii) o reconhecimento da prescrição ordinária dos créditos referentes aos exercícios de 2005 e 2006.

Em contrarrazões, o executado postula a manutenção integral da sentença de primeiro grau, enquanto o Município, em suas contrarrazões ao recurso adesivo, argumenta que as alegações do recorrente adesivo carecem de fundamento jurídico e probatório.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra sentença proferida nos autos da
execução fiscal
que visava à cobrança de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2005 a 2009. A decisão recorrida extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 156, V, do CTN c/c art. 487, II, do CPC, sob o fundamento de
prescrição intercorrente
, a qual foi mantida por ocasião do julgamento dos embargos das partes.

O Município sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao considerar como válida a prescrição intercorrente, alegando que a citação válida e o prosseguimento regular da execução afastam tal ocorrência. Aduz ainda que a sentença não observou os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição nos termos da Lei 6.830/80.

Por outro lado, o
executado MOISES AMORIM NEPOMUCENO
, por meio de
recurso adesivo
, requer: i) Alteração parcial da sentença para reconhecer como marco inicial da prescrição intercorrente a data de 24/05/2012; ii) seja decretada a nulidade das cobranças de todos os débitos de IPTUs que integram a CDA, por força dos efeitos do Decreto Municipal nº 34.649/18; e iii) o reconhecimento da prescrição ordinária dos créditos referentes aos exercícios de 2005 e 2006.

Os presentes recursos de apelação preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos. Assim, passo a apreciação conjunta dos recursos.

I. Da Suspensão do feito

De início cumpre esclarecer que inexistem razões para suspender a presente ação até o julgamento final do processo nº 0006049-16.2018.8.08.0006, promovido pelo executado em face do Município com o intuito de anulação dos créditos tributários que integram a CDA n° 500/2010 e de extinção desta execução fiscal, por restarem os créditos fulminados pela prescrição intercorrente. Na hipótese, de forma a se evitar qualquer prejudicialidade ou julgamentos controversos, basta a juntada de cópia, na referida demanda, do que for aqui decidido, uma vez que a mesma possui abrangência maior do que esta.

II. Do Objeto da Controvérsia

A questão devolvida a este Tribunal consiste na análise da ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal, bem como na regularidade dos atos de constituição e execução do crédito tributário. Além disso, por meio do recurso adesivo, o executado requer a alteração parcial da sentença para reconhecer como marco inicial da prescrição intercorrente a data de 24/05/2012; a decretação a nulidade das cobranças de todos os débitos de IPTUs que integram a CDA, por força dos efeitos do Decreto Municipal nº 34.649/18; e o reconhecimento da prescrição ordinária dos créditos referentes aos exercícios de 2005 e 2006

II. Da Prescrição Intercorrente

Conforme a sistemática estabelecida pelo artigo 40 da Lei n.º 6.830/80 e pela jurisprudência consolidada no STJ (REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos), a prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão do curso do processo executivo fiscal pelo prazo de um ano, o exequente permanece inerte por período superior a cinco anos, sem promover os atos necessários ao prosseguimento da execução.

No caso em apreço, a sentença proferida pelo juízo de origem delimitou o início da suspensão em 06/12/2012, data em que o Município foi intimado da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Após o transcurso do prazo de suspensão de um ano, iniciado em 06/12/2012 e encerrado em 06/12/2013, iniciou-se o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, que se encerrou em 07/12/2018, sem que fossem realizadas diligências efetivas pelo exequente.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria, em especial a tese firmada pelo STJ no precedente citado, é firme ao reconhecer que a responsabilidade pela localização de bens ou do endereço atualizado do devedor compete exclusivamente ao exequente, não sendo o Poder Judiciário um substituto processual da Fazenda Pública para a realização de tais diligências. A omissão do exequente, no caso, resultou na prescrição do crédito tributário, conforme corretamente reconhecido na sentença.

Corroborando com o que foi descrito, cabe transcrever os termos do julgado onde foi reconhecida a prescrição intercorrente, os quais também adoto como fundamentação:

“[...] Nas execuções fiscais ajuizadas até 09/06/2005, o marco interruptivo da prescrição era a citação pessoal feita ao devedor, consoante redação primitiva do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, que foi modificado pela Lei Complementar 118/2005.

Já nas execuções distribuídas a partir daquela data, o marco interruptivo passou a ser o despacho citatório. Veja-se o dispositivo legal:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pela citação pessoal feita ao devedor; (Redação anterior à Lei Complementar 118/2005)

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;” (Redação posterior à Lei Complementar 118/2005)

De se ressaltar, ainda, que a interrupção retroage à data da propositura da ação (artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil), sendo a data da distribuição o
dies ad quem
da prescrição ordinária e o
dies a quo
da prescrição intercorrente. Nesse sentido, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. [...] 13. Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN). 14. O Codex Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional. [...] 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. [...] 19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).

O termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente, portanto, é o dia da distribuição do executivo fiscal.

Proposta a execução fiscal dentro do prazo legal de cinco anos, esta, como de ordinário a qualquer execução, tem o seu desenvolvimento regular com a citação do devedor e a procura de bens que possam satisfazer o credor, devendo, ao fim, dar a este efetivamente a prestação a que tem direito. Nesse sentido, cito os ensinamentos do Professor Barbosa Moreira:

(...) diversamente do processo de conhecimento, a “finalidade do processo de execução, a saber, é atuar praticamente aquela norma concreta” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro, Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 185).

Para evitar uma inércia da Fazenda Pública na recuperação do crédito, o legislador estabeleceu mecanismos para que não se deixasse, uma vez proposta a execução fiscal, a Fazenda Pública de dar o regular e efetivo andamento processual e com isso se criou a figura da “prescrição intercorrente”.

A prescrição intercorrente é a que ocorre no curso da Execução Fiscal quando, interrompido o prazo prescricional “comum” pelo despacho do Juiz que determina a citação, o sujeito ativo exequente deixar de promover o andamento efetivo da execução, quedando-se inerte.
A inércia do exequente dá ensejo ao reinício do prazo quinquenal
.

O Superior Tribunal de Justiça definiu em julgamento de recurso repetitivo (RESP n° 1.340.553) como devem ser aplicados o art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal (6.830/80) e a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente. Foram aprovadas as seguintes teses:

1) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da lei 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

1.1) Sem prejuízo do disposto no item 1, nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da LC 118/05), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

1.2) Sem prejuízo do disposto no item 1, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da LC 118/05) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da lei 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

3) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;

4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/15), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição;

5) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Considerou o Relator que “O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”, concluindo que isso é o suficiente para inaugurar o prazo prescricional, de acordo com a lei.

O Ministro enfatizou que, não havendo a citação de qualquer devedor (marco interruptivo da prescrição) ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (marco interruptivo da prescrição), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no artigo 40 e o respectivo prazo, ao fim do qual estará prescrito o crédito fiscal. "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Esse é o teor da Súmula 314 do STJ."

Conforme ressalvado pela Corte, “os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos”.

Destarte, a propositura da ação constitui o
dies ad quem
do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem, caso haja inércia do credor, sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.

Assim, ultrapassada a fase de propositura da ação fiscal com o despacho do juiz que ordena a citação (nos termos dos artigos 8º, parágrafo 2º da LEF e 174, parágrafo único, inciso I do CTN com a redação da Lei Complementar 118/2005), afastando a prescrição tributária em si, pois este, em regra, interrompe a prescrição, inicia-se, então, o suposto prazo quinquenal de uma provável prescrição intercorrente.

In casu
, considerando o momento em que a parte exequente teve ciência da não localização da parte devedora, vejo que os prazos de suspensão da execução e de prescrição intercorrente fluíram em sua totalidade.

Importa registrar que à luz do ordenamento jurídico, o prazo prescricional está sujeito a causas de suspensão e de interrupção.

A suspensão do prazo prescricional ocorre por força da própria suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nas hipóteses do art. 151 do CTN: moratória, depósito do montante integral, impugnação e recurso administrativo, liminar em mandado de segurança, liminar ou antecipação de tutela em outras ações, parcelamento. Isso porque, suspensa a exigibilidade, resta afastado um dos requisitos para a execução, que pressupõe título certo, líquido e exigível. Não há outras causas suspensivas da exigibilidade que não estas decorrentes diretamente do CTN, sendo inconstitucionais as leis ordinárias que estabeleceram hipóteses diversas, pois invadiram a reserva de lei complementar constante do art. 146, III, b, da CRFB.

Por outro lado, a interrupção do prazo prescricional dá-se nas hipóteses do art. 174, parágrafo único, do CTN. Da leitura dos seus incisos, vê-se que não basta o Fisco ajuizar a ação de execução fiscal no prazo quinquenal: tem de obter o “despacho do juiz que ordena a citação”, este sim causa interruptiva do prazo (art. 174, parágrafo único, inciso I, com a redação da LC 118/05).

Mas, antes mesmo da ação de execução fiscal, pode ser interrompido o prazo prescricional. O art. 174, parágrafo único, inciso II, do CTN estabelece, como causa interruptiva, o protesto judicial promovido pelo Fisco, o que se dá nos termos do art. 726, §2º, do CPC. Já o inciso III do mesmo parágrafo estabelece, como causa interruptiva, “qualquer ato inequívoco que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”, no que se enquadram as declarações ou confissões de débito pelo contribuinte, inclusive para fins de parcelamento, e o oferecimento de caução em garantia através de ação cautelar.

Note-se que a interrupção do prazo prescricional deve dar-se durante o quinquênio, sob pena de consumação da prescrição.

Decorridos mais de cinco anos do marco interruptivo da prescrição, sem qualquer resultado útil à sua satisfação, deve ser extinta a execução fiscal.

Oportuno ressaltar que reiterados pedidos por parte da Fazenda Pública exequente no sentido de que seja realizado BacenJud, RenaJud e determinada a suspensão do processo não são suficientes para demonstrar interesse do exequente na obtenção de diligência com resultado útil. Quando requeridas na fluência do prazo de suspensão (de um ano) e/ou da prescrição intercorrente, embora não tenham o condão de suspender ou mesmo interromper a fluência deles, são consideradas com efeito retroativo caso impliquem em fato capaz de se ajustar a alguma hipótese de suspensão ou interrupção do prazo de prescrição.

Todavia, se já evidenciado o decurso dos dois prazos ou se as diligências, quando deferidas, não resultem em efeito prático relevante para suspender ou interromper a execução fiscal, deve-se pronunciar a prescrição intercorrente.

Cito o entendimento que vem sendo adotado pelos tribunais:

(...) REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS NÃO IMPEDE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. “2. ‘Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente’ (AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 3/8/12).” (STJ, 1ª T., AgRg no AREsp 383.507/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, out/2013).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO EX OFFICIO APÓS PRÉVIA OITIVA DO EXEQUENTE (LEF, ART. 40, § 4º). 1. Prescrição intercorrente. Não se pode entender caracterizada a prescrição intercorrente apenas quando o processo fica parado fisicamente durante mais de cinco anos por inércia do credor, mas também quando durante mais de cinco, limitou-se o credor a fazer espumeira processual. Em suma: fazendo advocacia meramente burocrática, isto é, ofício para ali, para lá e acolá, sem qualquer resultado útil e somando diversos pedidos de suspensão. Diligência inútil não é meio hábil a obstar o fluxo do prazo prescricional. Diligência inútil é sinônimo de processo parado. Não basta boa vontade, é preciso que também o resultado seja bom, plausível. 2. Por maioria, apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70031146756, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 02/12/2009)

Vale transcrever, ainda, o voto do Des. Carlos Roberto Lofego Caníbal, no julgamento da Apelação Cível nº 70058361007, em 12/03/2014:

(...) Vê-se, pois, que se configura o abandona da causa em havendo transcorrido prazo superior a cinco anos sem impulsionamento útil, sendo este o pressuposto inarredável da prescrição intercorrente, como reconhecido pela doutrina e jurisprudência, independente do motivo para tanto.

Os autos permaneceram sem resultado útil, inexistindo causa suspensiva ou interruptiva, por mais de cinco anos, em decorrência a inação da parte exequente em promover atos de sua competência na esfera administrativa no sentido de localizar bens ou endereço atualizado da parte executada.

Na tese firmada em Recurso Repetitivo o STJ esclareceu que o “magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”.

Assim sendo, em cumprimento à determinação daquela Corte de Especial, delimito como início do prazo de suspensão a data de
06/12/2012
(fl.
13
) – dia da intimação do exequente da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis –, com prazo final em
06/12/2013
. Por conseguinte, como não houve causa de suspensão ou interrupção, o prazo prescricional, que se iniciou automaticamente no dia
07/12/2013,
terminou em com termo final em 07/12/2018.

Destaco que o conforme Tese nº 4 do precedente do STJ citado anteriormente, cabia ao exequente “em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/15), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, (...) demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, (...) demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”, o que não foi feito.

Ao longo dos anos, observo que o Fisco reluta em se estruturar para buscar a efetividade necessária à satisfação de seus créditos. Por outro lado, o Poder Judiciário não deve substituir a parte exequente na tentativa de localizar bens. A substitutividade inerente à jurisdição se dá em atos constritivos e expropriatórios.

Com tais razões de decidir, pronuncio a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado na presente ação e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos moldes previstos no art. 156, V, do CTN, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil. [...]”

Isto posto, inexistem razões para acolhimento do recurso do Município.

III. Do Recurso Adesivo

O executado, por meio de recurso adesivo, pleiteia: i) Alteração parcial da sentença para reconhecer como marco inicial da prescrição intercorrente a data de 24/05/2012; ii) seja decretada a nulidade das cobranças de todos os débitos de IPTUs que integram a CDA, por força dos efeitos do Decreto Municipal nº 34.649/18; e iii) o reconhecimento da prescrição ordinária dos créditos referentes aos exercícios de 2005 e 2006..

III.1. Do Marco Inicial da Prescrição Intercorrente

O executado pleiteia que o marco inicial da prescrição intercorrente seja fixado em
24/05/2012 ou em 29/05/2012
, conforme alegado nos autos. Ao se analisar a linha do tempo dos eventos processuais, verifica-se que a data delimitada pelo juízo de origem,
06/12/2012
, encontra-se em dissonância com as provas constantes dos autos, devendo ser acolhido o recurso quanto ao ponto.

Em que pese a certidão de fls. 12 verso constar abertura de vista ao Município sem, contudo, comprovar a efetiva remessa dos autos ao mesmo, ele próprio, na petição de fls. 67/78 confessa no item 3.2, “e” (fl. 72), que:

“[...]
e) o Exequente é intimado APENAS em 24/05/2012 para que informe novo endereço do Executado;
[...]”

Ademais, no andamento do feito consta a remessa dos autos ao Município em
29.05.2012
:

“29/05/2012 Autos remetidos a Fazenda Pública/Autarquias MUNICIPÍO.”

Assim, entendo que, com relação ao marco inicial da prescrição, deve ser adotada a data de
29.05.2012
, e não o dia 06.12.2012 registrado em sentença. Sobre o tema colaciono julgados recentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DE MAIS DE SEIS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 6ª Vara Cível e empresarial da Comarca de santarém, que, em ação de execução fiscal, extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980. A sentença se baseou na não localização do executado e na ausência de bens penhoráveis, determinando a suspensão da execução, seguida do transcurso do prazo de prescrição quinquenal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prescrição intercorrente foi corretamente declarada pelo juízo de primeiro grau; (II) estabelecer se houve inércia da Fazenda Pública que justificasse o reconhecimento da prescrição. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 6.830/1980 (Lei de execuções fiscais) prevê, em seu artigo 40, que, não localizado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o juiz deve suspender o processo por um ano, findo o qual inicia-se o prazo de prescrição quinquenal, conforme também preceitua a Súmula nº 314 do STJ. 4.
No caso, o Estado do Pará teve ciência inequívoca da não localização do devedor em 29/07/2016, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano. Em 29/07/2017, escoado o prazo de suspensão, deu-se início à contagem do prazo prescricional de cinco anos
. 5. Desde o início da contagem, em 29/07/2017, até a prolação da sentença, em 13/10/2022, já havia transcorrido mais de cinco anos, configurando a prescrição intercorrente. 6. A alegação do apelante de que não houve inércia da Fazenda Pública não encontra respaldo, pois a manifestação nos autos não interrompeu a contagem do prazo prescricional, sendo necessária a localização do devedor ou de bens para evitar a prescrição. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo de prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão de um ano, contado a partir da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis. 2.
A mera manifestação processual do exequente não é suficiente para interromper o prazo de prescrição intercorrente, sendo necessário que ocorra a localização do devedor ou de bens penhoráveis
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º; CPC/2015, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 314. (TJPA; AC 0006605-80.2016.8.14.0051; Segunda Turma de Direito Público; Relª Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento; Julg 13/11/2024; DJNPA
15/11/2024
) (destaquei)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUTOS APARTADOS. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE. PRAZO PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TERMO INICIAL. RESP 1.340.553/RS.
DATA DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. AUTOS FÍSICOS.
REMESSA DOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONFIGURADA
. O pedido de concessão de tutela de evidência não deverá ser conhecido quando este vier no bojo da apelação, visto que, nos termos do artigo 375-A do RITJMG c/c o § 3º do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, este pedido deverá ser feito em autos apartados. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de RESP 1.340.553, em sede de recurso repetitivo, uniformizou parâmetros de aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com força vinculante, firmando a tese de que o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano, prevista no artigo 40 da LEF, coincide com a data de ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização, ou inexistência de bens penhoráveis, independentemente de manifestação/decisão judicial neste sentido. Tendo os autos sido remetidos ao exequente e posteriormente recebidos na secretaria, tem-se comprovada a efetiva ciência da Fazenda Pública a respeito da tentativa infrutífera de citação. (TJMG; APCV 0032748-46.2010.8.13.0245; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Julg. 29/10/2024; DJEMG 01/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO AO FUNDAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO QUE TRAMITOU POR MAIS DE 6 ANOS SEM NENHUM RESULTADO PRÁTICO. FEITO QUE NÃO PODE SER ETERNIZADO. II -
A realização de diligências, sem resultado prático ao prosseguimento da execução fiscal, não possui a faculdade de obstar o transcurso do prazo prescricional intercorrente
. III - sistemática para contagem do início do prazo para a prescrição intercorrente definida pelo STJ no RESP nº 1340553/rs:
Ciência da Fazenda Pública da não localização do executado.

Ciência inequívoca da fazenda

em 22/07/2009iv - custas processuais, afasto de ofício, nos termos do art. 921, §5º do CPC, redação dada pela Lei Federal nº 14.195/21 publicada em agosto de 2021. V - recurso não provido. (TJPR; ApCiv 0007553-68.2008.8.16.0173; Umuarama; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge de Oliveira Vargas; Julg. 28/10/2024; DJPR
31/10/2024
) (destaquei)

III.2. Da nulidade das cobranças de todos os débitos de IPTUs por força dos efeitos do Decreto Municipal nº 34.649/18

Não há razões para acolher o pleito do executado de que seja decretada a nulidade das cobranças de todos os débitos de IPTUs que integram a CDA, por força dos efeitos do Decreto Municipal nº 34.649/18.

Além de, como destacou a julgadora, além do Decreto Municipal 34.649/2018 não estar mais vigente na data da prolação da sentença, a referência estabelecida no descrito Decreto, sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003133-16.2021.8.08.0006 APTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ APDA: ESPÓLIO DE MARCOS ADOLFO RIOS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO ANÔMALA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente
. Inteligência do art.150, §6º da Constituição Federal, do art.172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF. 2. Recurso provido. Sentença anulada. (Data: 12/Dec/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5003133-16.2021.8.08.0006 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa) (destaquei)

Ante o exposto, o recurso não merece acolhimento quanto ao ponto.

III.3. Da Prescrição Ordinária

Quanto à prescrição ordinária dos créditos tributários dos exercícios de 2005 e 2006, a pretensão do recorrente adesivo também não merece acolhimento. Como bem registrou a Julgadora de origem ao apreciar os aclaratórios interpostos contra a sentença proferida, “”[...]
se fez desnecessário analisar a prescrição ordinária de débitos, uma vez que foi reconhecida a prescrição intercorrente da ação, assim, não causaria nenhum efeito diverso modificativo
[...]”. Evidente, portanto, a ausência do interesse recursal quanto ao ponto, cabendo ainda registrar que o prazo prescricional se inicia com a constituição definitiva do crédito tributário (CTN art. 174), e não com o vencimento da obrigação.

IV. Conclusão

Diante do exposto,
voto no sentido de:

Negar provimento à apelação interposta pelo Município de Aracruz
, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Dar parcial provimento ao recurso adesivo interposto por Moisés Amorim Nepomuceno
para estabelecer como marco inicial da prescrição intercorrente a data de
29/05/2012
.

Majorar, na forma dos art. 85, §11º do CPC, os honorários de sucumbência estabelecidos contra o Município apelante para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, o qual corresponde ao proveito econômico obtido pela parte vencedora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar